Tribunal: TJDFT
Processo: 0743034-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743034-41.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA, SILVIO OLIVEIRA SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO OLIVEIRA SARAIVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SÔNIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão exarada no ID 76998026, pela qual esta Relatoria deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para arbitrar aluguel provisório no valor de R$ 2.250,00 (25% do valor locativo indicado), com pagamento a partir do último dia do prazo para contestação na ação originária, mediante depósito em conta judicial vinculada ao Juízo de primeiro grau. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança no 0751993-95.2025.8.07.0001, proposta por ESPÓLIO DE FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA e SÍLVIO OLIVEIRA SARAIVA, inventariante, em desfavor da agravante, que indeferiu a tutela de urgência para fixação de aluguel provisório pelo uso exclusivo do imóvel situado no Condomínio Quintas do Sol. O decisum fundou-se na ausência de probabilidade do direito, pendente a partilha e havendo dúvida sobre as frações ideais das condôminas, bem como na insuficiência, por si só, da alegada falta de liquidez do espólio para caracterizar urgência (art. 300 do CPC) Em suas razões de agravo interno (ID 77735547), a agravante argui preliminar de incompetência do Juízo cível, por violação ao art. 612 do CPC e ao princípio da universalidade do juízo do inventário, ao argumento de que o arbitramento de alugueres provisórios deveria ser resolvido no bojo do inventário (autos n. 0741288-38.2025.8.07.0001), à vista de prova exclusivamente documental. Aduz, ainda, ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento, porquanto seria coproprietária de 50% do imóvel, além de herdeira de mais 25% do acervo. Ressalta que o espólio disporia de bens e liquidez suficientes para as despesas do inventário, de modo que o aluguel provisório acarretaria violação ao direito social à moradia. Afirma perceber proventos de R$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais), arcando sozinha com despesas correntes do imóvel, de sorte que a imposição do aluguel mensal fixado a deixaria sem recursos mínimos para subsistência. Com esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno para suspender a exigibilidade dos aluguéis provisórios e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, com acolhimento das preliminares e cassação do arbitramento, além do regular processamento com vista para contrarrazões. É o relatório. Decido. Em suas razões, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. Corroborando este entendimento, colaciono os seguintes arestos destes e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO PELO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 3. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 4. A alegação de interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso I do art. 1.015 do CPC/15, além de constituir inovação recursal, pressupõe a existência de decisão que analisa pedido de tutela provisória, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. 2. Embora o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal inciso não se aplica ao caso concreto, porquanto o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários) e não da decisão agravada, a qual apenas determina a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa. 3. Outrossim, não se vislumbra prejuízo processual à parte que autorize a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 18:36:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora